Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a paternidade do réu, determinando a inclusão do nome do genitor e dos avós paternos no assento de nascimento do menor; bem como condenou o requerido a arcar com a pensão alimentícia no percentual de 17% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. A vinculação dos alimentos aos rendimentos do alimentante garante ao filho qualidade de vida proporcional a do pai. De fato, algumas despesas devem ser reavaliadas, dispensando os gastos supérfluos e mantendo condição de vida digna ao alimentado.
4. A ausência de prova dos alegados gastos do alimentante, com outros filhos, afasta a tese de redução do valor estimado pelo juízo monocrático, máxime considerando não ser o valor arbitrado excessivo, considerando os rendimentos do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.